Tribunal: TJPA
Processo: 0806936-96.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806936-96.2018.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CAROLINE BEATRIZ SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO SUPRIMIDO AOS 18 ANOS DE IDADE. SÚMULA 340 STJ. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI 8.213/91. LEI FEDERAL QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de

reexame necessário e de recurso de apelação,

interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o IGEPREV a restituir o pagamento da pensão por morte da autora até que esta complete 21 (vinte e um) anos de idade;

2. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, §1º, do CPC/15;

3. Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento. Enunciado da Súmula nº 340/STJ;

4. A Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência;

5. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

6. Reexame necessário não conhecido. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/06/2023 a 19/06/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de reexame necessário e de recurso de
Apelação,
interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária -IGEPREV, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito Titular da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua (Id. 3122538-7) que, nos autos da ação previdenciária – proc. nº 0806936.96.2018.814.0006, julga parcialmente procedente os pedidos para condenar o IGEPREV a restituir o pagamento da pensão por morte da autora até que esta complete 21 (vinte e um) anos de idade. Condenou ainda a autarquia previdenciária a pagar para autora os valores indevidamente cessados relativos à pensão dos meses de setembro até quando a autarquia restituiu o pagamento em cumprimento da ordem exarada no Agravo de Instrumento nº 0806044-11.2018.814.0000.

Irresignado, o IGEPREV interpôs recurso de apelação aduzindo as seguintes razões recursais:
a)
que o presente caso foi julgado com fundamento no art. 16 da Lei Federal nº 8.213/91, valendo-se incorretamente o
juízo a quo
da Lei nº 9.717/98 para afastar a aplicação do art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 39/2002;
b)
aduziu que a Lei Federal nº 9.717/98 fixa regra geral a ser observada por todos os regimes próprios de previdência social, sem estabelecer rol de dependentes previdenciários;
c)
que a Lei Federal nº 8.213/91 só poderia ser aplicada ao Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará subsidiariamente, por força do art. 92 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002;
d)
defende que o regime previdenciário do Estado do Pará pode estabelecer que com a maioridade civil (18 anos) extingue-se o direito à pensão.

Ao final pugnou pelo provimento do recurso de apelação, para que seja julgado improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 3122543).

Apresentada contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 3122545).

Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 3172735).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Reexame Necessário

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e remessa necessária. Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária. Assim é a inteligência do art. 496, § 1º, do CPC, aplicável na espécie.

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria Geral do Direito Processual Civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso
. (grifei)

Cito jurisprudência acerca do tema:

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO
– COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não se conhece de remessa necessária para reexame de sentença prolatada na vigência do Novo Código de Processo de Civil, por ser esta desnecessária quando há apelo voluntário da Fazenda Pública.
Se há tese defensiva que demanda a realização de prova para comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), há necessidade de instrução probatória do feito, sob pena de cercear a defesa e ofender-se o efetivo contraditório no processo. Recurso provido.

(TJ-MS - APL: 08031257420178120021 MS 0803125-74.2017.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018)

Desse modo, afastada a imposição legal,
deixo de conhecer do reexame necessário.
Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo IGEPREV contra sentença proferida nos autos da ação previdenciária, que julga parcialmente procedente os pedidos para condenar o IGEPREV a restituir o pagamento da pensão por morte da autora até que esta complete 21 (vinte e um) anos de idade. Condenou ainda a autarquia previdenciária a pagar para autora os valores indevidamente cessados relativos à pensão dos meses de setembro até quando a autarquia restituiu o pagamento em cumprimento da ordem exarada no Agravo de Instrumento nº 0806044-11.2018.814.0000.

A demanda consiste em ação visando o restabelecimento da pensão previdenciária por morte, vez que ao completar 18 anos de idade, a mesma foi suprimida.

O presente recurso de apelação objetiva a reforma da sentença de procedência parcial do pedido de pagamento de valores retroativos de pensão por morte da data da supressão do benefício até a data em que a autora completaria 21 anos, argumentando o IGEPREV que só pode ser pago até os 18 anos de idade do beneficiário.

Pois bem.

Não assiste razão ao apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula nº 340, que assim disciplina “a lei aplicável à concessão da pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Constato que a sentença apelada encontra-se em consonância ao julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do recurso repetitivo, RESP 1369832/SP, no qual fixou a tese de que a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, nos seguintes termos:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 340/STJ. MANUTENÇÃO A FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão supostamente omitida "de forma criteriosa e percuciente, não havendo falar em provimento jurisdicional faltoso, senão em provimento jurisdicional que desampara a pretensão da embargante" (REsp 1.124.595/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe de 20/11/09).

2.
A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

3. Caso em que o óbito dos instituidores da pensão ocorreu, respectivamente, em 23/12/94 e 5/10/01, durante a vigência do inc.I do art. 16 da Lei 8.213/91, o qual, desde a sua redação original, admite, como dependentes, além do cônjuge ou companheiro (a), os filhos menores de 21 anos, os inválidos ou aqueles que tenham deficiência mental ou intelectual.

4.
Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543 -C do Código de Processo Civil.
(REsp 1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/08/2013

In casu,
a sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido para condenar ao pagamento do benefício de pensão por morte retroativo desde a supressão do benefício até a autora completar 21 anos de idade.

No caso em análise, observa-se que o óbito da genitora da autora/apelada ocorreu em 25/10/2005, época em que vigorava a LC nº 039/2002 com suas modificações pela LC nº 044/2003, 049/2005 e 051/2006.

A Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com suas modificações trata no seu artigo 6º da figura dos dependentes, vejamos:

Art. 6º
: Consideram-se dependentes dos segurados, para fins do regime de previdência que trata a presente lei:

(...)

Inciso I: os filhos de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos.
(Grifou-se).

Em que pese a Lei Estadual prevê que o pagamento da pensão subsistirá até os 18 anos, a Lei Federal nº 9.717/98 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei nº 8.213/91.

Nesse contexto, o art. 16, da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, prevê como dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, vejamos:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (grifos nossos).

Assim diante da legislação previdenciária (art. 16, da Lei nº 8.213/91) aplicável ao caso dos autos, não há como ser suprimido a pensão por morte do beneficiário antes de completar 21 anos de idade, não comportando alteração na decisão recorrida, pois se mostra correta nos termos do Enunciado da Súmula 340/STJ, uma vez que observou a legislação previdenciária vigente à época do óbito da segurada, devendo ser improvido o recuso.

A propósito, sobre o tema, destaco o julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.717/98. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. [...] 2.
De outro lado, observa-se que o Tribunal de origem não se afastou da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a Lei nº 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt nos EDcl no AREsp 1220599/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE.IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade. 2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte. 3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior por ausência de previsão legal nesse sentido. 4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido. 5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II). 7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes. 8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

( RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) (grifos nossos).”

Em situações semelhantes têm decidido este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE
PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DE FILHO DE EX-SEGURADO ATÉ A IDADE DE 21 (VINTE E UM) ANOS
. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES. (TJPA, AP n. 0810631-12.2019.8.14.0301. Des. Relatora: Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público. Julgado: 06/06/22. Publicado: 09/07/22).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE
PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. POSSIBILIDADE. RESP Nº 1.411.258/RS (TEMA 732/STJ).
EQUIPARADO A FILHO. LIMITE ATÉ 21 (VINTE E UM) ANOS. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA CASSADA. 1- A decisão agravada considerando o pedido do autor não ter especificado a tutela de urgência que pretendia, sendo genérico tanto em sua fundamentação, quanto no próprio pedido, o indeferiu, por entender que da narração dos fatos não decorreu logicamente o pedido; 2.
Decorre logicamente o pedido de antecipação de tutela, para concessão da pensão por morte, a partir da narrativa do autor/agravante, de que a sua bisavó tinha a sua guarda judicial e que dependia dela economicamente, bem como subsunção dos fatos aos requisitos do art. 300, do CPC,
finalizando a peça com o pedido de concessão da tutela antecipada e, no mérito, a confirmação do benefício de pensão por morte; 3.
O agravante, menor ao tempo do ajuizamento da ação, que estava sob guarda da segurada do IGEPREV, tem direito à concessão do benefício de pensão por morte, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do ECA e em consonância ao REsp nº 1.411.258/RS (TEMA 732-STJ), de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC;
4. Para fins de percepção de benefícios previdenciários, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho. Inteligência do § 6º, do Art. 6º; 5. A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91; 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará ao completar 21 (vinte e um) anos de idade; 7. Demonstrados a probabilidade do direito e a perigo de dano, nos termos do art. 300, do CPC, deve ser concedida a tutela recursal; 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão agravada cassada. (2118915, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22)”

Portanto, diante da fundamentação exposta e da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo (RESP 1369832/SP), bem como o Enunciado da Súmula nº 340 do C.STJ, em observância à legislação aplicável ao caso em comento, não há como dar provimento ao recurso de apelação.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
nego provimento
, para manter inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 12 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/06/2023